Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO SALARIAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 E DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A recorrente requer a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o argumento de a situação em pauta se diferencia das questões anteriores à Lei Distrital 6.523/2020. Aduz que a referida legislação estabeleceu nova tabela remuneratória e reconheceu a proporcionalidade salarial entre as jornadas de 20/40 horas semanais. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento do vencimento básico expresso na nova tabela remuneratória da jornada de 20/40 horas semanais, garantindo a proporcionalidade salarial a partir de abril/2020; bem como ao pagamento dos reflexos nas gratificações calculadas com base no vencimento básico, nas férias, décimo terceiro e horas extras, gratificação de Raio-X, GTIT e demais reflexos.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que os artigos 5o da Lei 5.008/2012 e 5o da Lei 5.249/2013 transformaram a GATA em VPNI, inexistindo a incorporação de tal parcela ao vencimento básico da parte autora. Afirma não se encontrar obrigado a manter uma simetria absoluta entre os estipêndios pagos aos servidores submetidos a jornadas de trabalho diferentes, desde que eventuais alterações legislativas não impliquem redução do valor nominal da remuneração, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 563.965-RG/RN. Alega a inocorrência de redução salarial da parte autora.
4. A sentença vergastada se manteve adstrita ao pedido manejado pela autora e observou as tabelas de vencimentos da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.
5. No mérito, verifica-se que o autor ocupa cargo de técnico administrativo na Secretária de Saúde do Distrito Federal (ID 25137291), integrando a Carreira de Assistência Pública à Saúde.
6. Verifica-se, ainda, o aumento do vencimento básico do demandante a partir de abril de 2020.
7. Contudo, não merece prosperar a alegação de que o autor deveria estar recebendo, desde abril de 2020, o valor de R$ 4.961,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) e, a partir de outubro, o valor de R$ 5.412,73 (cinco mil, quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos), com reflexos nas demais parcelas.
8. Incumbe à Lei estabelecer o valor da remuneração da carreira da parte autora.
9. Com efeito, a Lei Distrital 6.523/2020 deve ser interpretada em conjunto com o art. 1o da Lei Distrital 5.174/2013, o qual estabelece a jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (reorganizada pela Lei distrital 6.790/2021).
10. Ademais, extrai-se da Súmula n. 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF o entendimento de que os servidores públicos optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos na mesma proporção dos ganhos incrementados àqueles sujeitos à carga horária para 20 horas.
11. Quanto à proporcionalidade do valor da hora trabalhada, ressalta-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “[...] X. No ponto, prevaleceu o entendimento de que se deve conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada (20 e 40 horas), à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada. XI. O legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas entre os dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado. [...]”. (Acórdão 1334411, 07416215220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Desse modo, ainda se considerados os reajustes previstos no anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
13. Ressalta-se que a concessão do reajuste salarial nos vencimentos básicos e seus reflexos dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Precedente: STF - RE 905.357/RR (Tema 864).
14. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC, e no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.